Tribunal: STF
Processo: RHC 226888
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 769.485/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 14). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência desta Corte, a expressiva quantidade da droga apreendida (740,3kg de maconha) permite a exasperação da pena-base no quantum fixado pela origem (5/6). 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, o recorrente alega, em suma: resta configurada desproporcionalidade na aplicação da pena, vez que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, mantida pelo Tribunal, aumentou a pena, na primeira fase da dosimetria, em 5/6 em virtude da quantidade de droga. É nesse sentido que se configura a desproporcionalidade. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena dos pacientes, consignou o seguinte:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A controvérsia refere-se à pena-base. 



    Em sede de apelação, asseverou o Tribunal a quo: 



    "[...] 



    No caso dos autos, a fixação desse critério rendeu ensejo à exasperação da pena-base na fração de 5/6 (cinco sextos) por toda a quantidade de droga apreendida, 740,3kg (setecentos e quarenta quilogramas e trezentos gramas) de maconha, considerada, ademais, a sua nocividade. 



    Não se verifica o bis in idem no tocante à exasperação da pena, mas a adoção pelo Juízo a quo de um critério objetivo compatível com a natureza da circunstância avaliada. 



    Ademais, no caso dos autos, de fato a excessiva quantidade de droga apreendida (mais de meia tonelada de maconha) rende ensejo à fixação da pena-base na fração de 5/6 (cinco sextos)." (fl. 361) 



    O acórdão impugnado está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência desta Corte, o quais consideram que a expressiva quantidade da droga apreendida (740,3kg de maconha) permite a exasperação da pena-base no quantum fixado pela origem (5/6). 



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (740,3kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 



    Em suma, a fixação da reprimenda foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente